Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724382-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA EMBARGADO: LEONARDO DERIZ D E S P A C H O Vistos etc. Em face do pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal Ltda, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada Leonardo Deriz a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora